Tribunal: TJMT
Processo: 1019107-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019107-35.2020
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S. A.
EMBARGADO: LUIZ CRIVILATTI.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S. A. contra a decisão monocrática deste Relator que, ante a ausência de cunho decisório, não conheceu do seu recurso de Agravo de Instrumento (Id. 65881959).
Em suas razões, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que o relator deixou de enfrentar os demais argumentos relativos à possibilidade de penhora parcial dos valores que são recebidos a título de aluguel pelo devedor/recorrido.
Manifestação do embargada, no Id. 68842967, pela rejeição do recurso.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Na hipótese, restou bem consignado que o novo CPC é taxativo no art. 1.015 quanto às hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento e, no caso apresentado, o decisum combatido não se enquadra em nenhuma delas.
As irresignações do agravante/embargante cingem-se a contrapor apenas um despacho que informa a impossibilidade de rediscutir matéria preclusa e determina os próximos atos do feito executório, vazado nos seguintes termos, in verbis:
“Depreende-se nos autos que o bem indicado pelo autor para penhora (móvel matrícula n. 80.283), no id. 35259807, foi declarado impenhorável, nos termos da decisão prolatada nos presentes autos no id. 21816089-Pág.7 (fl.459).
Desta forma, não prevalecerá a determinação contida no id. 35330556.
Proceda-se com o cancelamento do respectivo Termo de Penhora expedido nos autos (id. 35540731).
Intime-se a parte autora, para indicar outros bens passíveis de penhora.
Intime-se.
Cumpra-se.”
O ato judicial que mantém a decisão anterior por seus próprios fundamentos, ou apenas menciona que o pedido já foi outrora analisado, não é suscetível de causar lesão ao insurgente, já que prescinde de posicionamento pretérito sobre a mesma a matéria e, porquanto, destituído de conteúdo decisório.
Neste sentido, é a lição do eminente processualista Athos Gusmão Carneiro, acerca da distinção entre decisões interlocutória e despachos de mero expediente, os quais não ensejariam a interposição do recurso de agravo, verbis:
“Em certos casos, vale referir, torna-se difícil distinguir o despacho da decisão interlocutória, cumprindo então atentar para a natureza do conteúdo do ato judicial, averbando como decisão interlocutória aquele ato do juiz com conteúdo decisório”. (O Novo Recurso de Agravo e Outros Estudos, 3a ed., p. 17-18 – sem destaques no original)
Sendo assim, ao que se infere das razões é que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado na decisão e apenas reagita questão sedimentada, por não se conformar com o resultado obtido.
Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Às providencias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR